Tribunal: TJMT
Processo: 1013781-80.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013781-80.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANKLIN TADEU AGOSTINI - CPF: 010.628.391-02 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FRANKLIN TADEU AGOSTINI.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ASSINADO, FOTOS – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, diante da juntada de foto se Termo de Ocorrência e Inspeção, confeccionado com acompanhamento e assinatura da recorrente, não há que se falar em prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, pois age em exercício regular de direito, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANKLIN TADEU AGOSTINI,
ora Apelante, contra sentença (ID. 212211175)

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência em caráter antecipado c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Apelado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou improcedentes os

pedidos iniciais, pela ausência de irregularidade na cobrança do débito “sub judice”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da não comprovação da regularidade da cobrança.

Do prequestionamento constitucional.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas. (ID 212555683).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 212211179).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
FRANKLIN TADEU AGOSTINI.

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que trata-se de
Apelação Cível interposto por FRANKLIN TADEU AGOSTINI, ora Apelante, contra sentença (ID. 212211175) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Unidade Judiciária Cível de Rondonópolis, que nos autos da Ação revisional de débito com pedido de tutela de urgência em caráter antecipado c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Apelado ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pela ausência de irregularidade na cobrança do débito “sub judice”

(R$ 4.847,64 – 17/12/2022).

Da não comprovação da regularidade da cobrança.

E
xtrai-se dos presentes autos, que a recorrente possui um contrato de prestação de serviços com a empresa requerida para a unidade consumidora 6/
3079331-9
e que em
maio
de 202
3

o consumidor foi
“
surpreendido com a notícia de que a ré havia inserido seus dados cadastrais frente ao rol de maus pagadores
”,
em razão do inadimplemento da fatura de recuperação de consumo (R$ 4.847,64 – 17/12/2022)
.

Pois bem.

No caso sub judice, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
. 732928
(ID.
212211156
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, o qual, auxiliado de registros fotográficos (ID
. 212211155 – pág.
6-7
), concluiu por “
MEDIDOR COM A BASE VIOLADA
”,
o
procedimento foi acompanhado por ‘
FRANKLIN TADEU AGOSTINI
’, conforme
assinatura constante no Termo de Ocorrência e Inspeção
(ID nº
212211156
).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

Ademais
,
em detida análise ao histórico de consumo (ID.

212211160
), observo que a média dos 6 (seis) meses anteriores a inspeção
era de 1.735,5 kWh
, ao passo que, após a inspeção
, utilizando a mesma métrica
(6 meses),
a média subiu para
3.507 kWh
, corroborando com a
tese arguida pela concessionária apelada
.

Ressalta-se que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Desse modo, verifica-se que restou garantido à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelante/requerida e teve a oportunidade de contestar os documentos, o que fora feito.

Assim, observa-se que a concessionária de energia, agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo,
bem como,
proceder a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimpl
ência da parte,
nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação, o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos consumidores.

Portanto, o apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/15.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO
. I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021) (grifo nosso)

Constatada a existência de irregularidade por
“MEDIDOR COM A BASE VIOLADA”
, causando ausência de faturamento
e/ou faturamento a menor
do que efetivamente consumiu
, mostra-se devido, o valor cobrado
a título de
recuperação de consumo.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

2. Do prequestionamento constitucional.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024